Tribunal: TJSP
Processo: 1006466-67.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006466-67.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUIZ
ROBERTO
DA
SILVA,
JOÃO
GILBERTO
CARDOSO,
MARCELO
APARECIDO VICTORIO, TATIANA MAGARIAN, AILTON DO CARMO BRITO,
FABRICIO DOS REIS PATRICIO, AMAURI MADUREIRA E SILVA, EDMILSON
LOPES ROCHA, ROSECLAIR ALBUQUERQUE QUINTINO, EVALDO OSCAR DOS
SANTOS, RAIMUNDO COELHO BARRETTO, REGINALDO MONTEIRO DE
ALMEIDA, APARECIDA BARBOZA FERNANDES, JULIO CÉSAR MINUCI DE
SOUSA, MAX RIBEIRO DE PAULA, ATILIO CAPUTO FILHO, MARCIA REGINA
MEDEIROS SPINELLA MOREIRA, JEANE CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO e
DONIZETTI RODRIGUES VAZ, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006466-67.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto n.o 8215
Embargos de Declaração Cível no: 1006466-67.2019.8.26.0053/50000
Embargtes: Luiz Roberto da Silva, João Gilberto Cardoso, Marcelo Aparecido Victorio,
Tatiana Magarian, Ailton do Carmo Brito, Fabricio dos Reis Patricio, Amauri Madureira e
Silva, Edmilson Lopes Rocha, Roseclair Albuquerque Quintino, Evaldo Oscar dos Santos,
Raimundo Coelho Barretto, Reginaldo Monteiro de Almeida, Aparecida Barboza
Fernandes, Julio César Minuci de Sousa, Max Ribeiro de Paula, Atilio Caputo Filho,
Marcia Regina Medeiros Spinella Moreira, Jeane Cristina dos Santos Ribeiro e Donizetti
Rodrigues Vaz
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Embargos de declaração. Vícios inexistentes. Mera repetição dos
temas aventados anteriormente. Prequestionamento. Técnica
superada com o advento do novo código processual.
Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos para que esta turma se
manifeste expressamente, esclareça ou supere as omissões, obscuridades ou contradições
supostamente constantes do acórdão.
Não foi determinada a manifestação da embargada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é viciada
por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC). Tais fundamentos,
contudo, devem ser bem compreendidos.
Obscuridade, no dizer de Luis Guilherme Aidar Bondioli,
caracteriza-se “pela impossibilidade de apreensão total de seu (da decisão) conteúdo, em
razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no
deslinde das questões que lhe são submetidas” (Embargos de Declaração, Saraiva, p. 101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006466-67.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Evidentemente, esse vício pode decorrer de má expressão redacional ou da própria
confusão de raciocínio, mas de qualquer forma significa a falta de clareza a respeito do
quanto decidido, ou dos motivos da decisão. Logo, crítica a respeito do raciocínio em si
mesmo, quando devidamente exposto, não permite os embargos, não se caracterizando o
vício.
A contradição é um dos vícios mais graves da decisão judicial.
Ocorre em três hipóteses, quais sejam a incompatibilidade entre proposições da parte
decisória, entre proposição contida na parte decisória e no dispositivo, ou entre a ementa e
o corpo do acórdão (José Carlos Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro, 25a
ed., p. 156). Note-se que o vício é interno à decisão judicial, não havendo contradição entre
afirmativas do ato judicial e outros elementos de convicção (documentos, perícias etc.).
Omissão ocorre quando não há manifestação a respeito de questão
sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar. Anote-se, a respeito, que "somente com a
resposta jurisdicional completa é que se terá condições de saber por que o fundamento que
uma das partes ou terceiro reputa essencial não o é e em que medida o fundamento ou os
fundamentos empregados pela decisão são realmente suficientes para embasá-la" (Cassio
Scarpinella Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, p. 198). Como
se sabe, o Juízo não precisa abordar todos os fundamentos trazidos pelas partes, apenas os
necessários para o julgamento.
Erro material, por fim, pode ser entendido como um 'escancarado
engano', um equívoco “tão acentuado que o preparo não exigiria um verdadeiro reexame
nem um profundo rejulgamento da causa. Um simples alerta mostrar-se-ia suficiente para a
necessária reformulação do entendimento equivocamente manifestado”, conforme entende
Humberto Theodoro Jr (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 50a ed., p. 1082).
No caso dos autos, inexiste qualquer desses vícios, mas apenas
implícito pedido de revisão do julgado. Os temas 23 e 31 deste Tribunal já afastaram todas
as alegações reiteradas neste recurso.
Ademais, o juiz não é obrigado a afastar todos os fundamentos
apresentados pela parte, quando é possível assentar a sua convicção naqueles já expostos e
utilizados como razão de decidir:
O julgador não está obrigado a responder a todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006466-67.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Ressalto, por fim, que o pedido expresso de prequestionamento
para fins de interposição de recursos é técnica que se demonstra superada com o advento
do Código de Processo Civil de 2015 e o artigo 1.025, que considera, por ficção, estar
incluído no acórdão qualquer elemento suscitado pela parte.
Ante o exposto, rejeito os Embargos.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR